Tribunal: TJSP
Processo: 1115675-92.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Contrafação. Comercialização confessa. Prática configurada, não importando que não seja a ré a fabricante, pois a LPI considera concorrência desleal, também, a exposição à venda ou a manutenção em estoque.

Danos materiais. Ocorrência, porque são presumidos. Apuração em liquidação de sentença, nos termos dos arts. 208 e 210 da Lei no 9.279/96. Enunciado n. 8 das Câmaras Empresariais da

Ementa:
Contrafação. Comercialização confessa. Prática configurada, não importando que não seja a ré a fabricante, pois a LPI considera concorrência desleal, também, a exposição à venda ou a manutenção em estoque.

Danos materiais. Ocorrência, porque são presumidos. Apuração em liquidação de sentença, nos termos dos arts. 208 e 210 da Lei no 9.279/96. Enunciado n. 8 das Câmaras Empresariais da Corte.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1115675-92.2017.8.26.0100 -Voto no 44.498
Registro: 2020.0000991021
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no 1115675-
92.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes DC
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE ELETRÔNICOS LTDA. e HASSAN ALI
ABDALLAH, é apelado NOTA 10 COMÉRCIO DE VARIEDADE EIRELI.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.
Compareceu o Dr. Hudson Lopes de Carvalho OAB/SP 147.416.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente sem voto), GRAVA BRAZIL E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
ARALDO TELLES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1115675-92.2017.8.26.0100 -Voto no 44.498
APELAÇÃO N. 1115675-92.2017.8.26.0100
COMARCA DE SÃO PAULO
JUÍZA DE DIREITO: GLAUCIA LACERDA MANSUTTI
APELANTES: HASSAN ALI ABDALLAH E OUTRO
APELADA: NOTA 10 COMÉRCIO DE VARIEDADE EIRELI
VOTO N.o 44.498
Contrafação. Comercialização confessa. Prática configurada,
não importando que não seja a ré a fabricante, pois a LPI
considera concorrência desleal, também, a exposição à venda
ou a manutenção em estoque.
Danos materiais. Ocorrência, porque são presumidos.
Apuração em liquidação de sentença, nos termos dos arts. 208
e 210 da Lei no 9.279/96. Enunciado n. 8 das Câmaras
Empresariais da Corte.
Recurso provido.
Titulares da marca DOTCELL e do desenho industrial
do carregador de bateria, os autores ajuizaram ação de abstenção com
pedido cumulado de indenização contra a ré ao argumento de que
comercializa produtos com contrafação de suas propriedades industriais.
A r. sentença julgou parcialmente procedente a ação
para acolher o pedido de abstenção, rejeitada a condenação por danos
materiais.
Inconformados, apelam os acionantes a insistir na
demonstração da contrafação, uma vez que a apelada confessa, na resposta,
a comercialização, de modo que devem ser indenizados pelos prejuízos, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1115675-92.2017.8.26.0100 -Voto no 44.498
liquidar, nos termos do artigo 103 da Lei n. 9.610/98.
Há contrariedade e o preparo foi recolhido.
É o relatório, adotado o de fls. 154/155.
O apelo comporta parcial acolhida.
Os documentos de fls. 80/82 constituem indícios de que
a ré oferecia à venda on line produtos identificados com as marcas dos
autores.
Ao responder a demanda e apresentar contrariedade,
confessa que assim agia, tentando, porém, esquivar-se da obrigação de
indenizar, afirmando que já não o faz mais, porque acabaram os produtos
de seu estoque.
A r. sentença, encampando a tese de que inexiste a
prova de que a acionada fabricasse os produtos contrafeitos, entendeu que
não se configuraria a contrafação.
Respeitado o convencimento da Juíza sentenciante,
outra a solução que se impõe.
A Lei de Propriedade Industrial não faz distinção entre
aquele que fabrica e o que comercializa o produto contrafeito, como se
pode ver no artigo 195, V ao imputar o crime de concorrência desleal
àquele que usa, indevidamente, nome comercial, título de estabelecimento
ou insígnia alheios ou vende, expõe ou oferece à venda ou tem em
estoque produtos com essa referência.
Assim, ainda que os produtos, confessadamente
comercializados, tenham sido adquiridos de outra fabricante, ao expor à
venda ou manter em estoque, acabou por participar, mesmo que sem a
intenção de prejudicar os autores, da contrafação.
E, se a lei de regência, elege, dentre outras, a conduta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1115675-92.2017.8.26.0100 -Voto no 44.498
vender, oferecer ou expor à venda produto assinalado com marca
ilicitamente reproduzida ou imitada de outrem à categoria de tipo penal,
deixa exsurgir que da própria contrafação decorrem prejuízos,
estabelecendo, no artigo 208, que a indenização será determinada pelos
benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse
ocorrido.
Se, aqui, restou confessada a comercialização dos
produtos, é certo que a titular acabou sendo prejudicada, seja pela falta de
pagamento de licença que lhe permitisse explorar legalmente as peças, seja
pela própria diluição da marca no que toca à qualidade de seus produtos.
A liquidação, então, deverá observar os critérios
estabelecidos nos artigos 210 da Lei n. 9.279/96, porque inaplicável, ao
caso, a Lei n. 9.610/98.
O
entendimento,
inclusive,
foi
condensado
no
Enunciado n. 8 das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial da Corte,
com o seguinte teor:
Nas ações de contrafação, em regra, a indenização
por danos materiais deve ser fixada com base nos critérios dispostos nos
arts. 208 e 210 da Lei 9.279/96, com apuração em fase de liquidação de
sentença.
Por tais fundamentos, nos termos acima, proponho que
se dê provimento ao recurso para julgar integralmente procedente a ação,
condenada a vencida no pagamento da integralidade das custas e despesas
processuais e honorários de advogado arbitrados em 15% sobre o valor da
condenação.
É como voto.
Nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1115675-92.2017.8.26.0100 -Voto no 44.498
editada pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, salvo oposição
expressa, eventuais declaratórios serão julgados em sessão virtual.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR